Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. PEDIDO PARA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. QUADRO MENTAL DO AGRAVANTE COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL DO APENADO AO TEMPO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Tendo em vista ter sido confeccionado, antes da data dos fatos ensejadores de falta grave, relatório multiprofissional atestando a higidez mental e psíquica do apenado, verificou-se que, ao tempo da conduta apurada no inquérito disciplinar, o agravante já estava no pleno gozo de suas faculdades mentais, devendo responder regularmente pela prática de seus atos.
2. Não há falar na ausência de dolo, por parte do apenado, pelo fato de ele estar portando, no interior do presídio, objeto com a mera finalidade de se autolesionar, uma vez que a conduta tipificada no artigo 50, III, da LEP, não exige especial fim de agir.
2.1. Sendo assim, comprovado, sobretudo pelos relatos de agente público, que o apenado possuía instrumento cortante, no interior do presídio, não tem relevância se a posse do objeto era para fins de o apenado praticar autolesão, até porque, era perfeitamente possível que o instrumento fosse utilizado para causar danos a outrem, colocando, pois, em risco a manutenção da ordem e da segurança no presídio.
3. Recurso conhecido e desprovido.